Tribunal: TJSP
Processo: 0004642-13.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Exame criminológico que anota conclusão multidisciplinar favorável, incluindo relatórios social, psicológico e psiquiátrico. Quadro positivo da assimilação terapêutica penal pelo agravado, também demonstrado pela ausência de faltas disciplinares e pelo estudo e trabalho

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Exame criminológico que anota conclusão multidisciplinar favorável, incluindo relatórios social, psicológico e psiquiátrico. Quadro positivo da assimilação terapêutica penal pelo agravado, também demonstrado pela ausência de faltas disciplinares e pelo estudo e trabalho desenvolvidos durante o cárcere. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004642-13.2020.8.26.0520, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELLIPHE
ALAFF DO NASCIMENTO DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004642-13.2020.8.26.0520 -Voto no 24.347
2
Agravo em Execução no 0004642-13.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Felliphe Alaff do Nascimento de Vasconcelos
VOTO No. 24.347
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da
decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime
aberto.
Exame
criminológico
que
anota
conclusão
multidisciplinar favorável, incluindo relatórios social,
psicológico e psiquiátrico. Quadro positivo da assimilação
terapêutica penal pelo agravado, também demonstrado pela
ausência de faltas disciplinares e pelo estudo e trabalho
desenvolvidos durante o cárcere. Presentes os requisitos
autorizadores da progressão. Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
109/110, proferida em 4 de novembro de 2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, do
DEECRIM da Comarca de São José dos Campos, que deferiu a
progressão ao regime prisional aberto em favor do reeducando
FELLIPHE ALAFF DO NASCIMENTO DE VASCONCELOS.
Irresignado, o Parquet interpôs recurso de
agravo, sustentando, em síntese, o não preenchimento dos
requisitos legais para a concessão do benefício, sobretudo diante
das peculiaridades do caso concreto, com a prática de crime
grave (fls. 1/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004642-13.2020.8.26.0520 -Voto no 24.347
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 114/119),
a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 120) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 132/136).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o
agravado cumpre pena total de 14 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão, no regime inicial fechado (já tendo sido progredido ao
regime semiaberto em 29/03/2019), pela prática de um crime de
roubo majorado e de um delito de corrupção de menor, com início
de cumprimento de pena em 04/01/2015, já tendo resgatado
35,28% de sua reprimenda até 07/01/2020, com TCP previsto
para 15/03/2029 (fls. 75/77 boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento
dos requisitos de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o agravado
já cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão do
benefício, como bem delineado na decisão agravada e
reconhecido pelo próprio Parquet.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
à concessão da progressão o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.
No presente caso, observe-se ter o
magistrado, no exercício de seu livre convencimento, entendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004642-13.2020.8.26.0520 -Voto no 24.347
4
por bem requisitar a elaboração de exame criminológico, de
forma a integrar os elementos de sua convicção, inexistindo
qualquer embargo à determinação.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo dos reeducandos.
Por
meio
dos
relatórios
individuais,
elaborados pelos profissionais das searas da psicologia e
assistência social, o magistrado tem melhor oportunidade de se
aproximar da real condição do condenado, observando-o sob
distintos prismas, para melhor alicerçar sua livre convicção.
Nesse sentido, vimos entendendo:
[...] cabe ao juiz da execução penal
determinar a realização do exame criminológico, quando entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a
pessoa. Qualquer tentativa de engessar a
atividade jurisdicional deve ser coibida. Se
os
pareceres
e
os
exames
eram
padronizados em alguns casos, não
significa
que
não
mereçam
aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004642-13.2020.8.26.0520 -Voto no 24.347
5
execução.1
De tal sorte, in casu, restaria verdadeiro
contrassenso desconsiderar o trabalho elaborado pela comissão
técnica de classificação e as elucidativas conclusões dele
provenientes, unicamente em razão da ausência de outros
elementos técnicos.
O relatório de conclusão para fins de
progressão de regime, subscrito por peritos e pelos diretores do
estabelecimento prisional (fls. 102/103), se mostrou favorável ao
sentenciado, sugerindo a concessão do benefício de progressão
ao regime prisional aberto.
O relatório social aponta que o agravado
assume a responsabilidade pelo ato ilícito praticado e menciona o
objetivo de trabalhar em uma gráfica, localizada no bairro da
Mooca, em São Paulo, pretendendo fazer um curso de eletricista
de manutenção, pois sempre trabalhou na área de telefonia fixa,
com vínculo empregatício, possuindo, ainda, um curso de pintura
predial (fl. 98).
Por sua vez, o relatório psicológico (fl. 97)
diz que o reeducando se mostrou “calmo, lúcido e agregado,
apresentando
memória,
pensamento
e
raciocínio
fluindo
normalmente”, com “autocrítica expressiva, reconhecendo os
danos causados a terceiros e concordando com a pena a ele
aplicada”, demonstrando “amadurecimento psíquico”, além de
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. 11a ed. Rio de Janeiro:
Forense. nota 12, p. 953.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004642-13.2020.8.26.0520 -Voto no 24.347
6
apresentar “planos futuros sólidos, coerentes à sua realidade
social”.
Constou ainda uma “súmula psiquiátrica”,
assinada por perito, com avaliação e diagnóstico final, sendo
“favorável ao estágio aberto” (fl. 96).
No mesmo sentido segue o atestado
emitido por diretor de segurança da unidade prisional (fl. 99),
certificando o bom comportamento carcerário por parte do
agravado.
Em
suma,
os
relatórios
individuais
componentes do exame criminológico restaram positivos à
progressão ao regime prisional aberto, nos exatos moldes
reconhecidos pelo magistrado a quo.
In casu, o agravado tem demonstrado
evolução positiva no decorrer da execução de sua reprimenda,
merecendo assim usufruir os benefícios legalmente previstos,
dentre os quais a progressão de regime prisional.
Não fosse isso, judicioso observar a
inexistência de faltas graves (fl. 87), além de ter trabalhado e
estudado durante o período no cárcere (fls. 100/101), sinalizando,
de maneira eficiente, sua boa assimilação da terapêutica penal e
reforçando o quão ineficaz restaria, a essa altura, mantê-lo
custodiado.
Assim, malgrado o grave crime de roubo
praticado, levando-se em consideração os documentos que
instruem o presente recurso, faz jus o agravado ao benefício de
progressão para o regime prisional aberto, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004642-13.2020.8.26.0520 -Voto no 24.347
7
preenchimento dos requisitos legais, tal como delineado na
decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator